Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706004-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: TELES E LIMA LTDA - ME, CARLOS ALBERTO TELES DE LIMA DESPACHO Sem pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de março de 2022